Tribunal: TJES
Processo: 5015399-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015399-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO TESCH BELSHOFF

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PROTOCOLO EQUIVOCADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. ART. 914, § 1º, E ART. 277 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Renato Tesch Belshoff contra decisão proferida nos embargos à execução n. 5006786-40.2023.8.08.0011, que deixou de conhecer dos embargos opostos em face da Cooperativa de Crédito Credirochas – SICOOB Credirochas, ao fundamento de que foram protocolados nos autos principais da execução, e não distribuídos por dependência, como prevê o art. 914, §1º, do CPC, com pedido de reforma para que seja possibilitada a correção do vício e o exame da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o protocolo de embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, § 1º, do CPC, autoriza o não conhecimento imediato da defesa; (II) estabelecer se, sendo os embargos tempestivos, deve o juízo oportunizar prazo para saneamento do vício, à luz da instrumentalidade das formas e do art. 277 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 914, §1º, do CPC determina que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, o que torna incorreto o protocolo nos autos da execução.

A não apreciação dos argumentos deduzidos em embargos tempestivos, sem prévia concessão de prazo para regularização formal, não se mostra razoável quando o ato, embora praticado de modo diverso, alcança sua finalidade de deduzir defesa na execução.

O art. 277 do CPC autoriza considerar válido o ato praticado em forma diversa da prevista em lei quando atingida a finalidade, impondo a adequação do procedimento com oportunidade de saneamento.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que, diante de embargos à execução tempestivamente opostos, ainda que apresentados de forma errônea nos autos da própria execução, deve-se conceder prazo para sanar o vício e adequar o procedimento ao art. 914, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O protocolo equivocado de embargos à execução nos autos da própria execução, em afronta ao art. 914, § 1º, do CPC, não autoriza o não conhecimento imediato da defesa quando os embargos são tempestivos.

Deve-se oportunizar à parte prazo para regularizar o vício de forma, aplicando-se a instrumentalidade das formas e o art. 277 do CPC, para adequação do procedimento ao rito previsto no art. 914, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 914, §1º; CPC, art. 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03-09-2019, DJe 11-09-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015399-48.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: RENATO TESCH BELSHOFF.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Renato Tescc Belshoff

em face d
a
respeitável
decisão
id
10109194,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos dos embargos à execução n.
5006786-40.2023.8.08.0011,
opostos por ele em desfavor d
a
embargada-exequente,

Cooperativa de Crédito Credirochas - CREDIROCHAS
,
que
deixou
“DE CONHECER dos embargos à execução”.

Nas razões do recurso (id 10109204
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “por um equívoco os embargos à execução foi protocolado nos autos principais do processo executório de título extrajudicial, e não por dependência, conforme determina o artigo 914, §1º do CPC; por essa razão, o juízo de piso não conheceu dele, de forma que até o presente momento o agravante encontra-se sem defesa apreciada no contexto da execução”;
2) “caso os embargos à execução tenha sido protocolado dentro do prazo, ou seja, tempestivo, deve ser aplicada o princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, de forma que deve ser oportunizado à parte sanar o vício, conforme determina o artigo 277 do CPC”; e 3) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve ser analisado, pois assim é prestigiada a instrumentalidade das formas, economia processual, ampla defesa e contraditório”.

Requer
e
u o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

A impugnação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça que foi deferida ao agravante não merece prosperar diante dos documentos apresentados nos ids 10752232-3.

O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.

No caso, o agravante opôs embargos nos mesmos autos da ação de execução, o que configura, a princípio, comportamento processual incorreto. Por tal motivo o ilustre Juiz de Direito não recebeu os embargos à execução que foram opostos.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é no sentido de que “é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil,
não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade” (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3-9-2019, DJe de 11-9-2019). Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a
respeitável
decisão recorrida
e determinar que seja oportunizado ao agravante sanar o vício
“
adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)